Tribunal: STF
Processo: AI 610435
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-22
Data de publicação: 2009-09-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   COOPERATIVA. CONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 
   INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR N. 84/96. PRECEDENTES. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Ausência de repercussão 
   geral da questão constitucional (RE 593.919-RG, Rel. Min. Ricardo 
   Lewandowski, DJe 29.5.2009).